Tribunal: TJSP
Processo: 2293748-97.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação revisional de contrato – Empréstimo com garantia de alienação fiduciária.
Decisão que indeferiu a tutela de urgência que se prestaria, uma vez concedida, a autorizar o depósito de valor incontroverso, com afastamento dos efeitos da mora, impedindo também o réu-agravado de incluir o nome do autor-agravante no cadastro de inadimplentes, além de determinar a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação revisional de contrato – Empréstimo com garantia de alienação fiduciária.
Decisão que indeferiu a tutela de urgência que se prestaria, uma vez concedida, a autorizar o depósito de valor incontroverso, com afastamento dos efeitos da mora, impedindo também o réu-agravado de incluir o nome do autor-agravante no cadastro de inadimplentes, além de determinar a manutenção da posse do veículo com sua pessoa.
Recurso do autor-agravante - Objetiva a reforma da decisão por compreender presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, sob o fundamento de que estaria ocorrendo abusividade na taxa de juros frente à média de mercado – Pleiteia ainda que o depósito do valor incontroverso tenha o condão de afastar os efeitos da mora.
Razões de decidir – Prolação de sentença de improcedência nos autos de origem, após a interposição do presente agravo – Fato superveniente que exauriu a necessidade e a utilidade do recurso – Perda de interesse superveniente no concernente ao julgamento do agravo de instrumento configurado.
RECURSO NÃO CONHECIDO.